Tribunal: TJES
Processo: 5000783-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000783-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALCIDES FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000783-73.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: ALCIDES FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com o acórdão de Relatoria do Des. Dair José Bregunce de Oliveira, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que julgou improcedente sua impugnação ao cumprimento de sentença, então manejado por

ALCIDES FERREIRA DE OLIVEIRA
.

Em suas razões, afirma o Embargante que a decisão vergastada padece de vício de omissão quanto a (i) preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas; (ii) os cálculos apresentados pelo Agravado que incluem as
astreintes
, havendo preclusão consumativa; (iii) inobservância do título executivo e da coisa julgada, requerendo o prequestionamento de inúmeros dispositivos; (iv) deficiência na fundamentação por ausência de análise de fundamentos e provas essenciais.

Pois bem.

De plano assevero que vejo omissão no acórdão, mas apenas e tão somente em relação ao tema das
astreintes
, eis que, data venia, não restou cotejada pelo voto do Relator.

Das razões do agravo de instrumento colhe-se que o Recorrente aduziu a ocorrência de preclusão consumativa quanto a apuração das
astreintes
, afirmando que o Exequente/Agravado deflagrou o cumprimento de sentença e apresentou planilha de cálculos, sem a inclusão das
astreintes
, no valor de R$ 86.892,50 (oitenta e seis mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), sendo apresentada a devida impugnação.

Contudo, alega que o exequente apresentou novos cálculos no curso da execução, inovando a relação processual, pois não só atualizou o valor antes apurado, mas acresceu o valor das
astreintes
, somando o montante de R$ 9.637.533,44, (nove milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), afirmando, assim, caracterizada a preclusão consumativa.

Sem razão a Embargante.

Primeiro há de se ter em mente que a execução até então em curso se dava na modalidade provisória, porquanto ainda havia recuso pendente de julgamento, mormente no STJ.

Tal realidade justifica, muito claramente, a não inclusão das
astreintes
nos cálculos, na exata medida em que apta a sofrer alterações em âmbito recursal.

Há de ser lembrado, aliás, que a inviabilidade de execução provisória das
astreintes
era próprio do sistema processual do Código de 1973, então vigente quando inaugurada a execução provisória.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE.

(...)

III -
A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso.

VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Assim, aguardou o Exequente o julgamento do recurso para, só então, incluir nos cálculos o valor das
astreintes
, que, diga-se, fora decotado pelo Juízo
a quo
, ante seu elevado montante.

Portanto, a toda evidência, não há, em absoluto, que se falar em preclusão consumativa.

Por fim,
não há margem a se
aduzir
ofensa ao contraditório
ou ao devido processo legal
, na exata medida em que, após apresentados os novos cálculos pelo Exequente-Embargado, houve a devida apresentação de impugnação pela Previdência Usiminas (fls. 259/272), abrindo prazo a tanto o Juízo
a quo
, momento em que arguiu, entre outros temas, a preclusão consumativa, sendo todos os pontos suscitados objeto de manifestação pelo Juízo monocrático.

Assim, em conclusão, merecem acolhida os aclaratórios a suprir a omissão havida nos termos acima dispostos, o que não confere, contudo, efeito infringente aos embargos.

Superada essa omissão, desvela-se, no mais, o intuito de reapreciação da matéria vertido nos presentes embargos, insistindo a Embargante em argumentos já rechaçados ao tempo da fase de conhecimento, revisitados na execução e agora, novamente, em âmbito recursal, seja no agravo, seja nos aclaradores, em claro agir protelatório, que se aproxima, e muito, da litigância de má-fé.

O acórdão, assim como a decisão
a quo
, encontram-se amplamente fundamentados em decisão já consagrada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando trata-se do caso do plano de previdência privada dos funcionários da COFAVI, o que decorre claro da decisão embargada.

A decisão do STJ na qual se baseia a decisão do Juízo
a quo
e a decisão Embargada, não deixa dúvidas de que não há que se falar em mácula indevida a outros fundos geridos pela Embargante, inexistindo elementos a dizer que a decisão desta Corte foi além do que restou decido pelo STJ, insistindo a Embargante em argumentos renitentes e superados a impor um tumulto processual indevido.

Veja-se que a decisão embargada manteve os termos da decisão
a quo
em que deixou assente o Juízo que “(...) em observância ao disposto no REsp 1.248.975/ES da Segunda Seção do C. STJ,

a execução NÃO ATINGIRÁ os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB n.º 2000.0075, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS – o PB1/CNPB n.º 1979.0035-56 e o USIPREV/CNPB n.º 1996.0036-74.”

No mais, insiste a Embargante no prequestionamento de uma enormidade de dispositivos legais, muitos deles, senão todos, embora não expressamente citados, objeto da manifestação indireta desta Corte em sua fundamentação, figurando os embargos como clara e manifesta tentativa de que este Órgão Julgador revisite toda a matéria, a impor novo julgamento do recurso, fim a que não se destinam os aclaradores.

Vale lembrar, como constantemente decide o STJ, que no que tange ao art. 1.022 do CPC, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal local, ainda que por motivos distintos daqueles apresentados pelas partes, adota fundamentação suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

Ademais, também na esteira do que vem decidindo o STJ, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV)".

O mesmo vale para as arguições de que há deficiência na fundamentação por ausência de análise de fundamentos e provas essenciais.

Ora, como cediço, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, daí porque se afasta também a alegada ofensa ao art. 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil de 2015. (REsp n. 1.840.693/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

As razões que motivaram esta Corte estão postas, devendo o Embargante manifestar seu inconformismo reformador pela via processual adequada.

Manifestações para além daquelas já vertidas serviriam apenas a satisfazer o intuito de reapreciação contido nos aclaratórios, no que atento ao Embargante que a obstinação em arguições de tal natureza importará em sua condenação por litigância de má-fé, que, por ora, deixo de impor em consideração ao direito à irresignação.

Assim, dispenso outras razões na apreciação da presente irresignação para
DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS ACLARATÓRIOS
, suprindo a omissão havida nos termos acima, sem, contudo dar ensejo a efeito infringente.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO EM PARTE EXISTENTE. OMISSÃO SUPRIDA. INTENÇÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - A inviabilidade de execução provisória das
astreintes
era próprio do sistema processual do Código de 1973, então vigente quando inaugurada a execução provisória, não havendo que se falar em preclusão consumativa quando o Exequente aguarda o julgamento dos recursos pendentes para, só então, incluir nos cálculos da execução o valor da multa cominatória. Precedentes. Omissão suprida.

II - Desvela-se, no mais, o intuito de reapreciação da matéria vertido nos presentes embargos, insistindo a Embargante em argumentos já rechaçados ao tempo da fase de conhecimento, revisitados na execução e agora, novamente, em âmbito recursal, seja no agravo, seja nos aclaradores, em claro agir protelatório, que se aproxima, e muito, da litigância de má-fé.

III - O acórdão embargado, assim como a decisão
a quo
, encontram-se amplamente fundamentados em decisão já consagrada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando trata-se do caso do plano de previdência privada dos funcionários da COFAVI, o que decorre claro da decisão embargada, não deixando dúvidas de que não há que se falar em mácula indevida a outros fundos geridos pela Embargante, inexistindo elementos a dizer que a decisão desta Corte foi além do que restou decido pelo STJ, insistindo a Embargante em argumentos renitentes e superados a impor um tumulto processual indevido.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, dar provimento parcial aos aclaradores, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.